Tribunal: TJSP
Processo: 1023875-57.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
DANO MORAL
– Extorsão qualificada- Empréstimos consignados- Ausência de contratação – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento:

– Descontos atinentes à contratação de empréstimos consignados decorrentes de extorsão qualificada, a importar descontos indevidos sobre a verba alimentar do autor, que enseja o

Ementa:

DANO MORAL
– Extorsão qualificada- Empréstimos consignados- Ausência de contratação – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento:

– Descontos atinentes à contratação de empréstimos consignados decorrentes de extorsão qualificada, a importar descontos indevidos sobre a verba alimentar do autor, que enseja o reconhecimento de dano moral indenizável por implicar prejuízo à subsistência própria e familiar.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório.

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO.